Tribunal: TJDFT
Processo: 0718293-35.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718293-35.2019.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCIANA CERQUEIRA BRITO AGRAVADO: PREMIUM VEICULOS LTDA, AMANDA DA SILVA MAGALHAES D E S P A C H O Diante da interposição de agravo interno contra decisão desta relatoria (ID30933483), intimem-se as partes agravadas para se manifestarem no prazo legal (art. 186 c/c §2o do art. 1.021, CPC). Após, voltem-me conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora